Tribunal: TJBA
Processo: 0000349-06.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000349-06.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: NELMA FIALHO DOS SANTOS FROTA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PROFESSORA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI LOCAL. EXERCÍCIO ININTERRUPTO POR 03 ANOS CONSECUTIVOS. PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA. REDUÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0
0
00
349
-
06
.20
09
.8.05.00
88
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
GUANAMBI
e como apelada
NELMA FIALHO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator